Tribunal: TJMT
Processo: 1017033-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017033-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos Elétricos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Responsabilidade Civil Objetiva Da Concessionária De Energia. Nexo Causal Afastado Em Relação A Dois Segurados E Reconhecido Em Relação Aos Outros Dois.
Recurso
Parcialmente Provido
.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora
em virtude da
sentença que julgou improcedente
os pedidos formulados em
ação regressiva de
ressarcimento por danos elétricos, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A ação foi proposta em face da concessionária de energia elétrica, com fundamento em sub-rogação legal após pagamento de indenizações securitárias.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;
ii
)
saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária; e

iii
) saber se houve comprovação do nexo causal entre as perturbações na rede e os danos ocorridos aos segurados.

III.
Razões De Decidir

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se
reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a presença de dano, conduta e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o).

5.
Em relação a

dois
segura
do
s
, os documentos juntados são unilaterais e sem robustez técnica, e foram infirmados por relatório técnico da concessionária, elaborado conforme o PRODIST/ANEEL, que atestou a regularidade do fornecimento no período do suposto sinistro.

6.
Em relação
a
os

outro
s
segurad
o
s
,
os documentos juntados demonstraram vínculo entre o dano elétrico e as perturbações no sistema elétrico, admitidas pela própria concessionária
.

7.
Descargas atmosféricas e falhas de suprimento que afetam o sistema fazem parte do risco da atividade e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária.

8.

O valor a ser ressarcido corresponde à soma das indenizações securitárias pagas, devendo ser atualizado pela taxa Selic desde os respectivos desembolsos.

9.

Fixação dos honorários por equidade, em R$ 3.000,00, diante da baixa expressão econômica da condenação e da complexidade da controvérsia.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos proporcionalmente entre as partes.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A apelação que ataca de forma clara o fundamento da sentença preenche o requisito do art. 1.010, III, do CPC e deve ser conhecida.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos alegados.

3. Laudos unilaterais sem robustez técnica não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

4. O reconhecimento de perturbação no sistema elétrico por meio de relatório da própria concessionária configura admissão do nexo causal.

5. Descargas atmosféricas e falhas da rede supridora constituem fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019;
TJMT,
Ap

Cív
. 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025;

TJMT,
Ap

Cív
. 1037101-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito
Privado, j. 25.03.2025, DJE 30.03.2025;

TJMT,
Ap

Cív
. 1011221-95.2024.8.11.0015, Rel.a Juíza Convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025;

TJMT,
Ap

Cív
. 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, DJE 24.10.2024;

TJMT,
Ap

Cív
. 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025;

TJMT,
Ap

Cív
. 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1017033-06.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% [omisso quanto a base de cálculo], nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que os equipamentos eletrônicos segurados foram danificados por distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição administrada pela Apelada, o que caracteriza falha na prestação do serviço
.

Alega que a prova dos autos demonstra a ocorrência de oscilações de energia elétrica e que os laudos técnicos apresentados, elaborados por empresas especializadas e imparciais, comprovam o nexo de causalidade entre os danos e as falhas no fornecimento de energia
.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que cabe à Apelada demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu
.

Relata que os relatórios emitidos pela própria concessionária registram interrupções no fornecimento de
energia nas mesmas datas e horários dos sinistros, reforçando a vinculação entre os danos e o serviço defeituoso
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização securitária, acrescidos de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combate de forma suficiente o fundamento central da sentença, relativo à improcedência do pedido por ausência de comprovação do nexo causal. Expõe fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam a reforma da sentença, notadamente a existência de laudos técnicos e a própria confissão da Apelada em seus relatórios quanto às interrupções de energia.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não
i
mplica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no
apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

HDI Seguros S.A.
ajuizou

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

alegando que os segurados Leni Perin,
Roges

Spezia
, Bruna Beal e José Elcio
Antonow
firmaram contratos de seguro que previam cobertura para danos ocasionados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, inclusive variação anormal de tensão
.

Relatou que, nas datas mencionadas nos avisos de sinistro, as unidades consumidoras compreendidas pelos locais de risco sofreram intensas variações de tensão elétrica oriundas da rede de distribuição administrada pela requerida, o que ocasionou danos nos equipamentos eletrônicos conectados
.

Afirmou que os laudos técnicos apresentados comprovam que a causa dos danos foi a sobrecarga de tensão na rede elétrica externa administrada pela
R
é e que, diante da falha na prestação do serviço, realizou o pagamento das indenizações securitárias correspondentes aos segurados, nos valores de R$ 529,99, R$ 1.080,00, R$ 1.810,00 e R$ 1.850,00, conforme comprovantes anexos
.

Com fundamento na sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil e no Enunciado 188 do STF, requereu a condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. refutou integralmente as alegações iniciais, afirmando a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia elétrica e os supostos danos apontados pela seguradora. Sustentou que os laudos apresentados pela parte autora foram elaborados de forma unilateral, sem respaldo técnico idôneo, e que não há prova de oscilação na rede de distribuição capaz de justificar os prejuízos relatados.

Argumentou, ainda, que o procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 não foi observado, o que afasta o interesse de agir da seguradora, e defendeu a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão de descargas atmosféricas, além da culpa exclusiva do consumidor.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
por entender que os laudos apresentados pela
S
eguradora apresentam designações genéricas, sem qualificação profissional dos técnicos responsáveis, e não comprovam de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Concluiu que a
A
utora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, razão pela qual afastou a responsabilidade civil da requerida e julgou improcedente a pretensão autoral
.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, a fim de verificar se há direito regressivo da seguradora Apelante em face da Concessionária.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-
rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas
prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é
necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere à segurada
Leni Perin
, observo que a Seguradora instruiu a pretensão com a apólice de seguro residencial n. 01.058.005.021847 , aviso de sinistro datado de 28/08/2024 , comprovante de indenização securitária no valor de R$ 529,99 e laudo técnico da "Elétrica Lucas" , no qual indica que a causa dos danos
(
motor aquecido
) teria decorrido de "
sobre carga, ocasionado por descarga elétrica na rede
", na residência localizada à Rua Mar Báltico, n. 21, Bairro Copenhagen, em Sorriso/MT.

Todavia, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela Concessionária, especialmente porque a Requerida produziu prova técnica em sentido contrário.

Com efeito, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou o Relatório Técnico (UC 4252961) elaborado em conformidade com o PRODIST – Módulo
9 da ANEEL, o qual demonstra ausência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, no período de 27 a 29/08/2024. O documento ressalta que "
não foram identificadas interrupções individuais ou coletiva
s", tampouco variações de tensão ou desligamentos que pudessem ocasionar os danos relatados
e não há
registro de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras atendidas pelo mesmo transformador.

De igual modo, no que tange ao segurado
José Elcio
Antonow
, verifica-se que a Seguradora juntou a apólice de seguro residencial n. 01.102.005.436102, aviso de sinistro referente a ocorrência em 16/09/2024, comprovante de indenização securitária no valor de R$ 1.850,00 e laudo técnico informando que os danos (queima de freezer) decorreram de "
oscilação da energia
" em sua residência situada na zona rural de Ipiranga do Norte/MT. Também nesse caso, os documentos apresentados, embora indiquem o sinistro e o pagamento da indenização securitária, não comprovam o nexo causal entre o evento e eventual falha da distribuidora.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso instruiu os autos com Relatório Técnico (UC 4171892) elaborado segundo o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, no qual restou consignado que
não foram identificadas interrupções, variações de tensão ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora correspondente, no período compreendido entre 15 e 17/09/2024. O relatório evidencia que "
Não existem registros para o
periodo
de busca
", e que não houve desligamentos ou intervenções na rede, tampouco reclamações ou registros de danos em outras unidades vinculadas ao mesmo transformador.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade da prova apresentada em relação ao sinistro dos segurados Leni Perin e Jose Elcio
Antonow
, restrita a documentos unilaterais e sem robustez técnica para demonstrar o nexo causal, e considerando
a existência de relatório técnico da Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta a regularidade do fornecimento no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o dever de ressarcir os prejuízos narrados.

Acerca da questão
,
este Tribunal
tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que
julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem
qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 22/04/2025)
.

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação aos segurados Leni Perin e Jose Elcio
Antonow
.

Por outro lado, quanto aos segurados
Roges

Spezia
e
Bruna Beal
, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois trouxe aos autos as Apólices de Seguro (n. 01.102.005.446088 e n. 01.118.005.000104) , firmadas com os segurados, com cobertura específica para danos elétricos; os avisos de sinistro (n. 011021450493583 e n. 011181450489034), relatando a ocorrência de oscilação de energia em 06/10/2024 e 05/10/2024; a descrição dos equipamentos danificados (Geladeira Brastemp e Moto Bomba de Piscina
Syllent
), acompanhados de laudos técnicos (da Eletro Técnica Pontal e
CalySOL
Piscinas) que apontaram como causa da queima "
Queda
de energia elétrica
" e "
quedas de energia elétrica
"; e os comprovantes de pagamento das indenizações securitárias nos importes de R$ 1.080,00 e R$ 1.810,00, realizados em 03/12/2024 e 09/01/2025.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se registrar que os laudos elaborados pela seguradora não podem ser automaticamente descartados, porquanto resultam de procedimento interno de regulação de sinistros, pautado por critérios técnicos e controles rígidos. Interessa exclusivamente à seguradora a correta apuração dos fatos, justamente para evitar desembolsos indevidos.

De outro lado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em sua contestação, sustentou que os documentos apresentados pela Recorrente seriam incapazes de comprovar o nexo de causalidade entre eventual defeito na
rede elétrica e o dano ao equipamento segurado, argumentando que os laudos são genéricos, inconclusivos e unilaterais.

No entanto, especificamente quanto aos danos verificados nas unidades consumidoras desses segurados, observa-se que, por meio dos Relatórios Técnicos EMT, juntados pela própria Apelada (referentes às UCs 3068937 e 3714885), foi reconhecida a ocorrência de interrupção no Sistema Elétrico de Potência em 06/10/2024 (causada por
descarga
atmosferica
) e 05/10/2024 (causada por
falha de se de supridora
), as quais impactaram diretamente as unidades consumidoras indicadas na inicial.

Ademais, os Pareceres
Prodist
, igualmente constantes dos documentos técnicos da Energisa para ambos os casos, concluíram expressamente que
"verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
", evidenciando a ocorrência de evento apto a ocasionar danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, e a própria Concessionária admite a perturbação e o nexo causal em seus relatórios, compete à Concessionária de energia a prova da excludente de responsabilidade, o que não ocorreu, visto que descargas
atmosféricas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Desse modo, diante do evidente nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pelos segurados
Roges

Spezia
e Bruna Beal, impõe-se a condenação da concessionária à restituição dos valores pagos a título de indenização securitária, quais sejam, R$ 1.080,00 e R$ 1.810,00.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na
prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
(...) (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA
188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a
taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto pela
HDI Seguros S.A.
e reconheço o direito de ressarcimento
no valor de
R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais)
,
referente às indenizações pagas aos segurados
Roges

Spezia
(R$ 1.080,00) e Bruna Beal (R$ 1.810,00), montante que deverá ser atualizado pela taxa Selic, a contar dos respectivos desembolsos
.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 50% para cada. Os honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos em 50% (R$ 1.500,00) para cada patrono, vedada a compensação
.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025